Tribunal: TJDFT
Processo: 0720291-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720291-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO DA SILVA GAMA, VANESSA CRISTINA ALVES DE SOUZA FERREIRA GAMA AGRAVADO: RODRIGO FERREIRA VILELA, SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de reconsideração feito na petição de ID 73413570. As empresas agravadas possuem personalidade jurídica própria e, ainda que seja representados pelo sócio, devem ser notificadas em nome próprio. No caso, os patronos notificaram somente o sócio, informando que não mais o representaria. A notificação envaidas às empresas agravadas não foram recebidas, logo, não são válidas como comunicação de renúncia. Ademais, os patronos possuem o endereço do sócio e podem encaminhar as notificações das empresas para ele e cumprirem o dever legal. Mantenho o entendimento anteriormente exposto. Considerando que o agravado Rodrigo Ferreira Vilela não constituiu novo advogado, retire-se a suspensão do processo e aguarde-se o transcurso do prazo para apresentar contrarrazões. Brasília, DF, 5 de agosto de 2025 17:45:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador